Tribunal: TJES
Processo: 0006001-76.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU – INÉRCIA OU DESÍDIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A
inobservância,
in casu
,

da regra inserta no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil,
não
pode ser atribuída à
negligência ou desídia d
o Recorrente.
Embora, de fato, seja demasiadamente longo o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até a prolação da sentença,
constat
a-se
que o Apelante
, sempre que intimado, ou mesmo independentemente de intimação, diligenciou para trazer aos autos
os
diversos
endereços –
no total de 18 (dezoito) –
em que a
s
requerida
s
poderia
m
ser
encontradas
, não
cabendo a
o Poder Judiciário
penaliz
á-lo pelo
resultado inexitoso, uma vez que o Autor

sempre
agiu com
razoável
presteza na busca pela
satisfação do direito
que entende cabível,
inclusive requerendo, após esvaídos os
muitos
esforços para a citação via postal,
a pesquisa de endereços junto aos sistemas
RENAJUD, SISBAJUD e
INFOJUD
,
e, ao depois, a citação editalícia,
o que não chegou a ser apreciado pela MM. M
agistrad
a
singular.

2.
Não fosse o bastante para afastar a prescrição, n
ão se pode olvidar, ainda, que,
além desses
atos concretos
praticados pelo Apelante para a
cobrança
d
o crédito,
o presente processo tramitou na maior parte do tempo na forma física,
tendo sido necessária, dentre outras diligências, a expedição de carta precatória ao Juízo de Minas Gerais, circunstâncias essas que
, certamente, contribu
íram
em muito para
a delonga verificada.

3. Ver
i
ficado
que a
demora na citação da parte demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia d
o autor
,
forçoso afastar a prescrição
.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006001-76.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP
APELADO: CSC PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de
A
pelação
interpost
a
por PEDRA AZUL TURISMO LTDA. em face da
r.
sentença
(ID 7041287)

proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES,
que
reconheceu,
de ofício, a prescrição da pretensão autoral
deduzida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
CSC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e OPEN PRIME EVENTOS LTDA.,
e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II, do C
ódigo de Processo Civil,
c/c artigo 206, do Código Civil.

Em suas razões recursais (
ID 7041289
), a
A
pelante
pleiteia a reforma do
decisum a quo
ao argumento de que
“
não há prescrição quando a demora na efetivação da citação da parte requerida se dá por razões alheias à parte autora que, por sua vez, atuou diligentemente nos autos, atendendo a todas as determinações judiciais, considerando-se, inclusive, que a citação válida retroage à data da propositura da ação
”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
do Apelo
, passo ao exame do
seu
mérito.

Para melhor refletirmos acerca da
matéria em debate, que versa sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente,
convém
delinear os fatos envolvidos na controvérsia:
a presente ação de cobrança foi ajuizada em 25/02/2013,
objetivando o pagamento do valor de R$
17.268,16 (dezessete mil duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos),
referente ao contrato de prestação de serviços de transporte coletivo de
passageiros
firmado entre a Autora e a
s
empresas requeridas, com vencimento datado de 08/06/2012.

A MM. Magistrada de 1º Grau despachou determinando a citação dos Requeridos em 18/03/2013, não tendo sido o ato realizado até a presente data
em razão da impossibilidade de encontrá-los nos endereços apresentados pelo Autor.

Em face disso,
entendeu Sua Excelência
pela ocorrência da prescrição sob o fundamento de
que:

“
(...)
No presente caso, nota-se que a parte requerente não logrou êxito em promover a citação da parte requerida, não se desincumbindo de tal ônus, haja vista que não indicou endereço correto para a sua concretização.

Ademais, não houve observância ao prazo estabelecido no arti
g
o 240, § 2º, do CPC.

Diante da não efetivação da citação, forçoso concluir que não se deu a interrupção do lapso prescricional.

Destaco que não se cogita atribuir na espécie qualquer responsabilidade pela demora ou pela frustração da citação da parte requerida ao Poder Judiciário, não havendo se falar na aplicação da conhecida súmula n.º 106 do STJ, agora positivada no artigo 240, § 3.º, do CPC (‘
a
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário’
).

Isto porque a citação apenas não se consumou em razão de comportamento da própria parte requerente, que não forneceu os dados corretos para a concretização do ato processual
(...)”.

Por sua feita, s
ustenta
o Apelante
que “(...)
o extenso lapso temporal de tentativas de citação deve ser atribuído também aos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, pois, em determinados momentos do trâmite processual, como os listados abaixo e que somam no mínimo 4,9 anos, houve relativa demora para a prolação de simples despachos de movimentação processual, cumprimento de cartas precatórias ou até mesmo para a prática de atos meramente ordinatórios, como a publicação dos despachos e conclusão dos autos, o que contribuiu para a prolongada tramitação do feito e, de certo modo, favoreceu as recorridas a se ocultarem para não serem citadas
(...)”.

A meu sentir,
em que pesem os judiciosos fundamentos da r. sentença de 1º Grau,
a
pretensão recursal merece acolhida
.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a
inobservância,
in casu
,

da regra inserta no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil,
não
pode ser atribuída à
negligência ou desídia d
o Recorrente.

Embora, de fato, seja demasiadamente longo o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até a prolação da sentença,
constato que o Apelante
, sempre que intimado, ou mesmo independentemente de intimação, diligenciou para trazer aos autos
os
diversos
endereços –
no total de 18 (dezoito) –
em que a
s
requerida
s
poderia
m
ser
encontradas
, não
cabendo a
o Poder Judiciário
penaliz
á-lo pelo
resultado inexitoso, uma vez que o Autor

sempre
agiu com
razoável
presteza na busca pela
satisfação do direito
que entende cabível,
inclusive requerendo, após esvaídos os
muitos
esforços para a citação via postal,
a pesquisa de endereços junto aos sistemas
RENAJUD, SISBAJUD e
INFOJUD
,
e, ao depois, a citação editalícia,
o que não chegou a ser apreciado pela MM. M
agistrad
a
singular.

Não fosse o bastante para afastar a prescrição, n
ão se pode olvidar, ainda, que,
além desses
atos concretos
praticados pelo Apelante para a
cobrança
d
o crédito,
o presente processo tramitou na maior parte do tempo na forma física,
tendo sido necessária, dentre outras diligências, a expedição de carta precatória ao Juízo de Minas Gerais, circunstâncias essas que
, certamente, contribu
íram
em muito para
a delonga verificada.

Por fim,
salient
o
que as diversas tentativas do Autor em impulsionar a citação das requeridas restou, inclusive, registrada na
própria
sentença
vergastada, senão vejamos
:

“
(...)
mesmo que seja considerado que a parte requerente foi diligente nos autos com a apresentação de endereços para a prática do ato de citação
, tal fato não impede que seja reconhecida a prescrição com a extinção do processo, haja vista que conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente’
"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
.

Destarte, aplicável à hipótese em tela
o entendimento iterativo d
o Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA CULPA DA PARTE AUTORA.
INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. De acordo com o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a c
i
tação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 3.
Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)
(AgInt no AREsp 1.300.199/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje de 6.4.2021).
4. O acórdão recorrido concluiu que não houve configuração de quaisquer das hipóteses excepcionais que levariam à impossibilidade de interrupção do prazo prescricional. Pelo contrário: reconheceu que o prolongamento no despacho citatório se deveu exclusivamente à morosidade da Justiça, e não por culpa da agravada.
(...)
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.206.840/MG, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023, sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Deve-se consignar, ainda, que
‘somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente’
(REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.981.320/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1º/7/2022, sem destaque no original)

Nessa mesma linha já decidiu esta Egrégia Corte, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL DEMORA NA CITAÇÃO DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURAÇÃO PRESCRIÇÃO AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da prescrição para ação de execução pela demora na efetivação da citação. 2. O ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 e o artigo 219 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que promovida no prazo concedido pelo mesmo dispositivo, de modo que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte diz respeito a não interrupção da prescrição. 3. Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4. Da análise do iter procedimental é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada.
Os autos não ficaram suspensos em momento algum, de modo que não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor. 5. A demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente
recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para,
reformando a r. sentença de 1º Grau,
afasta
r
a prescrição intercorrente e determina
r
o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)